Tribunal: TJDFT
Processo: 0000285-94.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000285-94.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DIONIZIO JORGE DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O(a) credor(a) DIONIZIO JORGE DA SILVA, participante do 4o Acordo Direto, já homologado pelo Despacho ID 22412748, foi intimado para apresentar no prazo de 5 dias úteis, cópia de documentação de identidade completa, tendo em vista o anexo juntado de ID 19995094 estar incompleto. Entretanto, na manifestação do credor, petição ID 22751199, tal documento continua pendente de juntada. Intime-se novamente o credor para, no prazo de 5 dias úteis cumprir o item 2 do Despacho ID 22412748. Por fim, cumprida a diligência, o(s) a(s) credor(es)a(s) proponentes deverá(ão) aguardar a intimação para realizar a formalização do acordo direto, não sendo necessário estabelecer contato com esta Coordenadoria em data diversa da constante da intimação supramencionada. Publique-se. Intime(m)-se. Brasília,19 de fevereiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC